Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-64.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovado o emprego de grave ameaça mediante o uso de arma branca na subtração de coisa alheia móvel, é inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto simples.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, a apreensão ou a realização de perícia na arma branca utilizada na prática do roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 155 e 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025. TJDFT, Acórdão 2072099, 0717236-11.2021.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 06/12/2025.